Tribunal: TJES
Processo: 0000083-98.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-98.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DO CARMO RAIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000083-98.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DO CARMO RAIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000083-98.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DO CARMO RAIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 10 de fevereiro de 2021, o apelante mantinha em depósito 32 (trinta e duas) unidades de pedras de "crack", 01 (uma) pedra grande da mesma substância, bem como 01 (urna) porção e 01 (um) cigarro de substância entorpecente consistente em "maconha”.

Também restou apurado que o recorrente mantinha, no interior de sua residência, um revólver calibre .38, bem como 05 (cinco) munições intactas, marca CBC, calibre .38, todos em desacordo com determinação legal, ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Inicialmente, a defesa almeja absolvição, quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de provas, ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

No entanto, verifica-se que a materialidade foi devidamente comprovada, sobretudo, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 37/69), boletim unificado (BU n.º 44289799 - fls. 05/08), auto de apreensão (fl. 17 e verso), laudo de constatação preliminar da substância entorpecente (fl. 20) e, principalmente do laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 171 e verso)

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, ficou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas Policiais Militares CB/PMES Fagner Osorio Simões e SD/PMES Gabriel Lopes Quinellato.

Vejamos, a propósito, o depoimento transcrito na r. Sentença condenatória:

(...) o SD PMES Gabriel Lopes Quinellato, narrou em Juízo (f. 125 – mídia anexa) que há muito tempo vinham recebendo denúncias de que Vagner possuía participação nos crimes perpetrados pelo seu irmão e, dentro dessa organização, o denunciado tinha a função de guardar os materiais ilícitos, tendo destacado que esse irmão do Vagner, conhecido como “Léo Neguim”, havia sido preso há pouco tempo em posse de aproximadamente 02 kg (dois quilos) de droga.

Sobre a data dos fatos em tela, contou o policial que foram acionados pela Polícia Civil para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa de Vagner, onde, durante as buscas, encontraram um revólver municiado dentro do guarda-roupas, além de uma porção de drogas em outro quarto da residência e uma porção de crack dentro de uma louça próxima a cozinha.

Questionado pela Representante do Ministério Público Estadual disse que também foram apreendidas sacolas de “chup-chup” e giletes, bem como confirmou que no local haviam facas, balança e medicamento, tendo acrescentado que as sacolinhas de “chup-chup” e o medicamento estavam dentro da louça mencionada anteriormente, junto com as pedras de crack, e que o denunciado assumiu que todos os objetos apreendidos eram de sua propriedade.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o réu se comportasse de forma diversa).

Dessa feita, não merece provimento o pedido de absolvição, ou desclassificação para o crime de posse de entorpecentes ilícitos para uso pessoal.

Mais adiante, entendo que foi devidamente afastada a causa de diminuição, eis que, conforme apontado pelo Magistrado, o apelante respondeu, por três vezes, a representações pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e homicídio, fato este que, aliado à apreensão de artefatos comumente utilizados pelo narcotráfico, tais como balança de precisão e sacolas para acondicionamento, demonstram sua dedicação à atividades criminosas. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.366.753/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Firme nesses fundamentos, entendo que não há erro, ou ilegalidade a ser sanada, razão pela qual entendo pela manutenção da sentença e desprovimento do presente recurso.

É como voto.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.